Tribunal: TJDFT
Processo: 0724385-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE DETERMINAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. QUANTUM DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. DENTRO DOS LIMITES AUTORIZADOS PELA NORMA INCRIMINADORA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 - A existência de Folha de Antecedentes Penais - FAP, “ricamente preenchida”, com diversas condenações criminais transitadas em julgado, não pode ser utilizada pelo Magistrado para valorar negativamente, na primeira fase de operação da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, mas, apenas e tão somente, os maus antecedentes, que representam a vida pregressa e o histórico criminal do agente. Há que se entender, pois, que a conduta social diz respeito ao comportamento do sujeito perante toda a sociedade. Porém, sem considerar atos e experiências que digam respeito ao cometimento de delitos.
2 – Nesse contexto, tem-se que que a prática de crime de embriaguez ao volante, durante o período em que o réu deveria estar em casa, cumprindo pena de prisão domiciliar, pode sim, ser considerada como fato de relevante gravidade, suficiente para moldar a opinião do Julgador, e, de todo modo, valorar negativamente circunstância judicial de conduta social do agente, porque implica, diretamente, em desrespeito às determinações emanadas pelo Poder Judiciário, com consequente descrédito das Instituições Públicas, e, indiretamente, em risco concreto para sociedade, de integração com pessoa manifestamente descumpridora de normas jurídicas e regras sociais, não integralmente ressocializada, nem pronta para o convívio comunitário.
3 - No que diz respeito à dosimetria da pena, o processo de elaboração dos cálculos é relativamente discricionário, uma vez que, apesar de poder ser valorado de acordo com o livre convencimento do Magistrado, o quantum final, de cada etapa, deve ser muito bem fundamentado, e, ainda assim, permanecer dentro dos limites impostos pela norma incriminadora.
4 – No caso em análise, o MM Juiz sentenciante optou por utilizar um critério intermediário, cujo resultado do cálculo implicou no aumento de pena um pouco superior à que seria dada, se houvesse sido aplicado o critério de 1/6 sobre a pena mínima, pretendido pela Defesa Técnica, porém, bastante inferior à que seria dada, se houvesse sido aplicado o critério de 1/8, sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao crime, corriqueiramente utilizado por esta Relatoria, em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Em todo caso, permaneceu dentro do limite mínimo e do limite máximo autorizado pelo Código, e, de todo modo, demonstrou bom senso quanto ao quantum selecionado, tendo em vista, inclusive, toda fundamentação apresentada
5 – Em sendo assim, e, não sendo o caso de flagrante ilegalidade, não há que se autorizar a readequação da reprimenda, tão somente pela objeção genérica da Defesa. Ou seja, não há que se falar em obrigatoriedade quanto à adoção do critério de aumento de 1/6 da pena mínima, sendo este, apenas, mais um dos parâmetros possíveis, a depender do caso
6 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.